Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005505-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO COM MEMBRO DA FAMÍLIA– POSSIBILIDADE DE PENHORA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO – GARANTIA REGISTRADA NA MATRÍCULA – DIREITO REAL OPONÍVEL A TERCEIROS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Assim, tem-se que é possível
a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária em título executivo, ainda que alienado posteriormente a pessoa estranha ao feito, dada a oponibilidade da garantia a terceiros.

Na hipótese, constata-se que
o imóvel de propriedade dos Agravados foi dado em garantia hipotecária em favor da Recorrente em data anterior à averbação de alienação fiduciária em prol de Ronaldo Krohling, razão pela qual deve ser deferida a penhora do imóvel matriculado sob o n.o 19.415, ante a oponibilidade da garantia hipotecária a terceiros.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1005505-11.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAAD AMÉRICAS NV
em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução n.o 1000038-70.811.0005, ajuizada em face de
ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA e FABIANA KROHLING DE SOUZA,
determinou a retificação do auto de penhora, certificando que esta foi realizada sobre os direitos do devedor fiduciante, advindos do contrato de alienação fiduciária, cujo bem dado em garantia foi o imóvel matriculado no CRI daquela Comarca sob o n.o 19.415, e não especificamente sobre a propriedade do bem.

Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra a determinação de penhorar tão somente os direitos do devedor fiduciante, ao argumento de que a medida estimula a aplicação de golpes e a permanência do estado de inadimplência, em prejuízo do credor.

Assevera que ingressou com ação executiva em desfavor dos Agravados, objetivando o recebimento de onze milhões de reais, com garantia hipotecária registrada desde 15/1/2014 e que, posteriormente, a mesma área de terras foi dada em garantia de alienação fiduciária registrada em 07/03/2016, cujo credor, para quem a propriedade foi transferida, é irmão de um dos Agravados.

Sustenta que a decisão invectivada deve ser reformada e a penhora deferida sobre o bem imóvel, pois da maneira como foi determinada, a Agravante está obstada de exercer seu direito de preferência no recebimento da dívida que o imóvel garante.

Aduz que os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela se circunscrevem ao desacerto da decisão à luz do ordenamento jurídico, uma vez que possui garantia hipotecária da dívida e que o pronunciamento judicial acarreta prejuízo ao seu direito creditício.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para que fosse determinada a penhora do bem objeto da garantia hipotecária, bem como o registro da penhora na matrícula 19.415 do CRI de Diamantino-MT.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e que seja determinada a imediata penhora do bem gravado de hipoteca, com a averbação da penhora à margem da matrícula 19.415 do CRI de Diamantino – MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 7502994).

Sem contrarrazões, conforme certidões de ID 43334486 e 43334491.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020